Tribunal: STF
Processo: AI 563464
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
 CRITÉRIO DE REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ARTIGO 41, II, DA LEI N.
8.213/91. CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 260 DO
EXTINTO TFR.
1.      A jurisprudência do Supremo se firmou pela
constitucionalidade do art. 41, II, da Lei n. 8.213/91, que
determinou o reajuste dos valores dos benefícios em manutenção de
acordo com as suas respectivas datas e com base na variação integral
 do INPC, sem violação dos arts. 194, IV, e 201, § 2º [§ 4º na
redação dada pela EC n. 20/98], da Constituição do Brasil.
2.      Aos
benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei n.
8.213/91, calculados pela média aritmética dos últimos trinta e seis
 salários de contribuição atualizados monetariamente, não se aplica
o disposto na Súmula n. 260 do extinto TFR.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.